Tribunal: CARF
Processo: 16327.900761/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900761/2015-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.957 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2022
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF PAGO SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR FILIAL
DOMICILIADA NO EXTERIOR E OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO
BRASIL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO.
O IRRF pago no Brasil sobre rendimentos remetidos para filial domiciliada em
paraíso fiscal, cujo lucro foi aqui oferecido à tributação, é passível de
aproveitamento na apuração do IRPJ da contribuinte (controladora), ainda que
esta não apure lucro real positivo, compondo, assim, o Saldo Negativo do
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900761/2015-13
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 767/781) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1201-002.497 (fls. 684/696), por meio do o Colegiado a quo negou provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTO PAGO A FILIAL NO EXTERIOR. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
O IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país com tributação favorecida
não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no encerramento do período de
apuração, pela matriz no Brasil, se esta não apurar lucro real positivo; neste caso, o
imposto retido poderá ser deduzido do imposto apurado nos anos-calendário
subsequentes, e deve ser controlado na parte B do Lalur.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório da decisão ora recorrida,
complementando-o no final
(...)
Tratam-se de PER/DCOMPS por intermédio das quais o contribuinte compensou
débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo IRPJ apurado no ano-calendário
2008, no montante de R$ 55.515.898,44.
A autoridade administrativa, através do correspondente despacho decisório, houve por
bem reconhecer apenas parcialmente o crédito, glosando o montante deduzido do
imposto devido no ajuste anual na Linha 12/09 da DIPJ (Imposto pago no Exterior
sobre Lucros, Rendimento e Ganhos de Capital), no total de R$ 14.294.329,50.
Analisando as informações do contribuinte e as constantes na base de dados da Receita
Federal, verificou-se a existência de operação realizada entre o Banco Votorantim
(Brasil) e sua filial domiciliada nas Bahamas – Nassau (país com tributação favorecida),
referente a pagamento de juros em razão de um contrato de EUROBOND firmado em
08/02/2006.
Sobre o valor total da operação incidiu o imposto de renda na fonte, no valor de
R$ 14.294.329,50, recolhido sob o código 0481. Em contrapartida, o lucro apurado pela
filial foi por ela disponibilizado e oferecido à tributação pela matriz no Brasil. Assim,
atestou-se que a apuração do crédito seria legítima e encontraria respaldo na legislação
em vigor.
Contudo, o mesmo não fora percebido em relação a sua consequente utilização como
antecipação do devido na DIPJ, entendendo a fiscalização que a legislação veda a
compensação de imposto de renda – exterior no ano-calendário em que houver apuração
de prejuízo, hipótese na qual se subsumiria o contribuinte (Linha 9/57 – prejuízo de
R$ 625.526.049,40).
Salienta-se, assim, que o art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, estabelece que se for
apurado prejuízo fiscal o crédito deverá ser controlado na parte B do Lalur para
utilização futura.
Manifestação de Inconformidade
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

Os principais argumentos invocados em sede inicial de defesa foram oportunamente
sintetizados pela autoridade julgadora de primeira instância, de modo que peço vênia
para aqui reproduzi-los em parte:
“(...)
4.1. não há disposição legal que impeça o aproveitamento do IRRF pago no Brasil por
filial domiciliada no exterior com o imposto devido sobre o lucro real da matriz no Brasil
em ano-calendário em que tenha sido apurado prejuízo fiscal. É necessário para a
compensação que haja a adição dos lucros das filiais na apuração do imposto devido no
país;
4.2. comprovou não apenas a existência da remessa de valores e recolhimento do
respectivo IRRF, mas também a efetiva adição dos lucros no exterior no valor de
R$188.959.854,65 na apuração do lucro real da matriz em 2008. Os lucros
disponibilizados estão declarados nas Fichas 34 e 35 da DIPJ, e sua inclusão no lucro
real consta na Linha 09B/07 desta declaração. A própria autoridade fiscal reconheceu a
certeza e liquidez do crédito;
4.3. da leitura do art. 9o da Medida Provisória (MPv) no 2.158-35/2001 (reedição da MPv
18072, de 1999), e do art. 26, caput e §1o da Lei no 9.249, de 1995, conclui-se que o IRRF
sobre rendimentos pagos ou creditados a filial situada em país com tributação favorecida
pode ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da sua matriz localizada
no país, desde que atendidas as seguintes condições: (i) o resultado da filial, que
contenha tais rendimentos, deve ser computado na determinação do lucro real da matriz
no Brasil; e (ii) a compensação fica limitada ao imposto de renda incidente no Brasil
sobre tais rendimentos;
4.4. a regra contida no referido art. 26 não vincula o crédito ao pagamento do imposto,
pois fala em "imposto de renda incidente no Brasil" e não em "imposto de renda pago ou
recolhido no Brasil";
(...)
4.7. o §15 do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, que regula o disposto no art. 26 antes
mencionado, assegura o direito da empresa brasileira que apurar prejuízo fiscal poder
utilizar o imposto pago no exterior em períodos de apuração subsequentes. Na espécie, o
crédito de IRRF foi constituído na DIPJ/2009, e sua utilização ocorreu em período
subsequente, em 19/03/2010, quando da transmissão da Dcomp original com utilização
do saldo negativo gerado a partir do IRRF. Ou seja, o procedimento adotado está em
acordo com a norma.
(...)”
Acórdão no 1151.126 - 4a Turma da DRJ/REC
De início, extrai-se dos argumentos trazidos pelo contribuinte, que não haveria vedação
normativa à dedução do IRRF no ajuste anual para o fim de compor o crédito de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário em que houve apuração de prejuízo fiscal, mas sim
vedação à utilização do crédito gerado por tal dedução (saldo negativo) em
compensação neste mesmo ano. Em outras palavras, segundo o racional do impugnante,
mesmo com prejuízo fiscal, o IRRF poderia ser compensado com o imposto devido no
ajuste, mas o saldo negativo decorrente somente poderia ser compensado em períodos
subsequentes.
Assim, como a primeira Dcomp fora transmitida apenas em 2010, teria entendido o
contribuinte que cumpriu o disposto na referida IN, pois o saldo negativo gerado
somente foi utilizado em compensação de débitos seus em ano posterior ao que apurou
prejuízo fiscal.
Diante do exposto, posicionou-se a autoridade julgadora no sentido de que estaria nítida
a confusão cometida pelo contribuinte entre dois conceitos distintos: a)
dedução/compensação do imposto devido no ajuste anual; e b) compensação de saldo
negativo de IRPJ, obtido a partir da referida dedução/compensação, com débitos de
mesma espécie ou não, mediante a utilização de Dcomp.
Neste sentido, discorre-se que o IRRF, seja sobre o rendimento pago a filial no exterior,
seja sobre operações da matriz (serviços prestados, aplicações), somente seria passível
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

de ser compensado nos moldes do art. 170 do CTN após a sua dedução do imposto
devido, ou seja, após gerar saldo negativo, vez que primeiro seria necessário verificar se
o imposto antecipado foi superior ao devido no ajuste, para somente então, se
excedente, representar indébito e poder ser restituído ou compensado via PER ou
Dcomp, respectivamente. De outro modo, constata-se que a autuação fiscal norteia a
situação prévia à sua utilização em compensação na composição de saldo negativo, qual
seja, da sua dedução do imposto devido para, conforme o caso, gerar esse saldo
negativo.
Conforme transcrição do §15 do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, explana-se que este
dispositivo determina expressamente que o IRRF (tributo pago) é que poderá ser
compensado (entenda-se, deduzido) com o imposto devido em períodos futuros em caso
de apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário, não fazendo qualquer referência ao
saldo negativo apurado.
Assim, conclui-se não estar-se tratando de compensação de saldo negativo, mas sim de
dedução no ajuste anual para fins de apuração de saldo de imposto a pagar ou de saldo
negativo.
Por fim, entende-se ser a única interpretação possível do disposto na MP no 2.158-
35/2001 (reedição da MP 1807-2, de 1999) e na IN SRF no 213, de 2002, aquela no
sentido de que, na hipótese de apuração de prejuízo fiscal, o IRRF sobre rendimento
pago a filial em país com tributação favorecida, não poderá ser deduzido do imposto
devido no ajuste no mesmo ano-calendário para fins de gerar crédito passível de
compensação via Dcomp. Poderá, todavia, ser controlado na parte B do Lalur para ser
deduzido do imposto em períodos posteriores (onde tenha sido apurado lucro real
"positivo").
Como no presente caso o contribuinte teria prejuízo fiscal no ano 2008, definiu-se que a
dedução do IRRF no ajuste anual fora indevida, sendo procedente a glosa efetuada pela
autoridade fiscal e, por conseguinte, inexistente a parcela do crédito de saldo negativo
decorrente desta dedução.
Recurso Voluntário
Em suma foram repisados a maioria dos pontos trazidos por meio da manifestação de
inconformidade, aqui já delineados em tópico precedente.
Traz a alegação de que o fato do resultado da matriz no Brasil ser positivo ou negativo é
irrelevante para a utilização dos créditos de IRRF pagos sobre os rendimentos da filial
localizada no exterior, devendo o resultado desta influenciar na permissão ou não para a
compensação do referido direito creditório.
Inova, argumentando de forma subsidiária que, se na opinião da autoridade
administrativa o crédito somente poderia ter sido utilizado a partir do ano-calendário em
que apurasse Lucro Real Positivo (2009), bastava então que esta validasse a utilização
do crédito de IRRF sobre rendimentos da filial no exterior, no valor de
R$ 14.294.329,50, devidamente atualizado pela Selic a partir de 2009.

Em Sessão de 15 de agosto de 2018, o Colegiado a quo, por voto de qualidade,
proferiu o referido Acórdão no 1201-002.351 (fls. 684/696).
Cientificada dessa decisão, a empresa opôs embargos de declaração (fls. 725/730),
sustentando existir as seguintes omissões no julgado:
- o “v. acórdão embargado não se manifestou sobre a melhor interpretação do art. 14,
§15 da IN RFB no 213/02, tampouco sobre aplicação conjugada aos arts. 26 da Lei no
9.249/95 e 9o da MP no 2.158-35/01, que não condicionam o aproveitamento do crédito
ao pagamento do imposto no Brasil, mas tão somente à sua incidência, e influenciariam
na definição do termo “devido” à que alude a fiscalização”.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

- acórdão embargado foi omisso quanto à “utilização do crédito em período posterior”,
tema abordado pelo Embargante no item IV.C. do Recurso Voluntário de fls. 543/556.

Despacho de fls. 734/738 não admitiu os embargos.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso especial (fls. 767/781), tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 825/834):
(...)
A Recorrente não delimita objetivamente os temas ditos divergentes, mas pode-se
deduzir do seu recurso que se trata de divergências relacionadas à:
1) Nulidade da decisão por falta de enfrentamento de argumento ligado à
postergação; e
2) Possibilidade de aproveitamento do IRRF (exterior) oriundo de rendimentos
pagos à filial no exterior em país de tributação favorecida na apuração do IRPJ da
Matriz no Brasil
1) Nulidade da decisão por falta de enfrentamento de argumento ligado à
postergação
(...)
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria por falta similaridade
fática.
2) Possibilidade de aproveitamento do IRRF (exterior) oriundo de rendimentos
pagos à filial no exterior em país de tributação favorecida na apuração do IRPJ da
Matriz no Brasil
A Recorrente apontou como paradigma para este tema o julgado não reformado, a
seguir ementado:
Paradigma 1 - Acórdão 1402-001.345:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
TRIBUTO PAGO SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO POR SUBSIDIÁRIA EXTERIOR
EFETIVAMENTE
TRIBUTADOS
NO
BRASIL.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. O IR-Fonte pago no Brasil por subsidiárias domiciliadas no
exterior, é passível de compensação ou aproveitamento na apuração do IRPJ da
Controladora Brasileira, quando essa faz prova da efetiva adição dos lucros das
subsidiárias na apuração devido no País.
(...)
A Recorrente conclui o seu recurso, nos seguintes termos:
Conforme mencionado, o voto vencedor do acordão recorrido entende pela
impossibilidade de dedução do IRRF pago a filial domiciliada em país com tributação
favorecida (IRRF Exterior) do imposto devido pela matriz no Brasil, se esta não apurar
lucro real positivo no ano-calendário.
Por conta disso, entendeu ser de rigor a não homologação das compensações realizadas
pela ora Recorrente. Transcreve-se:
“(...) A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no exterior
pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL) devidos no
Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial, apuram-se o
IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior adicionado) e se
compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago no exterior; se o valor
pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados, o saldo que sobrou deve ser
registrado na parte B do LALUR para ser utilizado em anos seguintes.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65, resultou
o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na matriz no
Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-calendário 2008,
relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou IRPJ, nem CSLL, não há
possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior no ano 2008.”
Ocorre que, o próprio C. CARF, em caso idêntico ao presente, firmou seu entendimento
no sentido de que a parcela referente ao IRRF Exterior pode ser aproveitada pelo sujeito
passivo na composição do saldo negativo de IRPJ, independentemente de ter ou não a
empresa apurado lucro real positivo no período. Transcreve-se, para tanto, o acórdão
paradigma no 1402-001.345, de 07/03/2013:
(...)
Do mesmo arcabouço jurídico
Ambos os julgados trataram do art. 395 do RIR/99. Sendo mais específico: o art. 9o da
Medida Provisória MP no 2.158-35/2001; art. 26, caput e §1o da Lei no 9.249, de 1995,
bem assim §15 do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002
Da similitude fática
Ambos os julgados tratam de situações praticamente idênticas, ou seja, trataram de
PER/DCOMPS envolvendo crédito de saldo negativo IRPJ em que estava em disputa a
validade da dedução do imposto pago no exterior (em país de tributação favorecida) por
filial, relativo a rendimentos também submetidos ao ônus fiscal pela filial estabelecida
no Brasil, valendo-se o contribuinte de tal instituto em ano-calendário cujo o lucro real
apurado é negativo.
Outrossim, em ambos os acórdãos fez-se prova da efetiva adição dos lucros das
subsidiárias na apuração devido no País.
Neste contexto de total congruência fática e jurídica, nada reparar na conclusão chegada
pela Recorrente demonstrando a divergência, nos seguintes termos :
Assim sendo, tem-se demonstrada a divergência na interpretação do art. 395 do antigo
RIR (Decreto no 3.000/99), na redação dada pelo art. 26 da Lei no 9.249/95, em que o
acórdão recorrido compreende que para que seja possível a compensação do imposto
pago no exterior faz-se mister a existência de lucro real no período de apuração em que
se pretenda aproveitá-lo, ao passo que o acórdão paradigma conclui que tal fato não
seria impeditivo à dedução do imposto sobre a renda devido pela matriz no Brasil,
bastando, para tanto, a comprovação (i) do efetivo recolhimento do IRRF e (ii) da
tributação no Brasil dos lucros auferidos pelas subsidiárias no exterior
Por outras palavras, no paradigma limitou apenas à necessidade de haver o mero
oferecimento do lucro auferido no exterior da filial na apuração do lucro real no Brasil,
incidência tributária que impactou na apuração no resultado ('implicou em redução do
montante do prejuízo fiscal que poderia ser objeto de compensação futura') e, dessa
forma, aceitou-se a compensação com outros tributos.
De outra banda, no recorrido, chegou-se à conclusão de que a inexistência de lucro
real quando da absorção dos lucros auferidos no exterior era determinante para impedir
que essa compensação fosse efetuada com outros tributos (que não o IRPJ/CSLL), dado
que a IN SRF no 213 determina que o imposto recolhido "seja registrado na parte B do
LALUR, para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a
empresa apure lucro", o que só limitaria a compensação a apenas ao IRPJ e a CSLL.
Trecho relevante do recorrido:
No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de
R$814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$ 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na matriz no
Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-calendário 2008,
relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou IRPJ, nem CSLL, não há
possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior no ano 2008.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o imposto
recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR, para ser
aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja utilizado
para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre os
correspondentes lucros do exterior.
A esse respeito, confira-se trecho relevante do paradigma:
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pela prejuízo das operações no Brasil. Tal fato não pode
impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no exterior,
retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução do montante do prejuízo
fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl. 1399)
indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente tributados no Brasil,
linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ.
Configurada, portanto, a divergência.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria.

Intimada do despacho, a contribuinte apresentou Agravo (fls. 869/877) contra a
parte não admitida, agravo este que foi rejeitado (cf. fls. 966/969).
A PGFN, por sua vez, ofereceu contrarrazões (fls. 976/983). Não questiona o
conhecimento e, no mérito, pede pelo não provimento do Apelo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Quanto ao dissídio, este de fato restou evidenciado, afinal ambos os julgados
trataram de analisar a possibilidade ou não de inclusão de IRRF, pago no Brasil sobre
rendimentos remetidos a controladas domiciliadas em “paraíso fiscal”, no Saldo Negativo do
período, considerando a apuração de prejuízo fiscal pelo contribuinte (controlador).
Nesse sentido, enquanto o paradigma condicionou a dedução apenas à tributação
do resultado do exterior, o recorrido, além disso, entendeu que a apuração de prejuízo fiscal
impede o cômputo do IRRF no Saldo Negativo.
Daí a divergência.

Mérito
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

Restou demonstrado que a contribuinte recolheu IRRF sobre rendimentos de juros
pagos à sua filial domiciliada no exterior (Nassau – paraíso fiscal), bem como que o lucro
disponibilizado por esta controlada foi oferecido à tributação pela contribuinte (controladora
domiciliada no Brasil).
A controvérsia diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não da Recorrente,
à luz do art. 9o da Medida Provisória MP no 2.158-35/2001; art. 26 da Lei no 9.249/1995 e art. 14
da IN SRF no 213/2002, computar esse IRRF no Saldo Negativo, levando em conta a apuração
de prejuízo fiscal no período.
Ressalte-se, aqui, que o presente Julgador participou do julgamento do recurso
voluntário, tendo na ocasião acompanhado o voto vencido do acórdão ora recorrido, de relatoria
do Ilustre ex-Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, que assim concluiu:
(...)
Diante de todo o exposto, conclui-se que a submissão dos rendimentos à apuração do
lucro real na entidade aqui residente autoriza a dedução destes mesmos valores já
onerados no exterior, restaurando, assim, o saldo negativo como se tais não tivessem
qualquer impacto.
Em lato sensu, a utilização do saldo negativo de IRPJ perfaz um instrumento de ímpar
contribuição para o estímulo da iniciativa privada, a consequente geração de riquezas e,
ulteriormente, a movimentação positiva da economia, trazendo benefícios à sociedade
de um modo geral.
Não permitir a dedução do imposto já pago representaria suprimir um direito creditório
patente do contribuinte, calcado e formado a partir da desconsideração de valores que já
foram ofertados ao correspondente impacto tributário.

Do voto vencedor, porém, extrai-se o quanto segue:
(...)
5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no exterior
pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL) devidos no
Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial, apuram-
se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior adicionado) e se
compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago no exterior; se o valor
pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados, o saldo que sobrou deve ser
registrado na parte B do LALUR para ser utilizado em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-
)814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$(-)625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na matriz
no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-calendário 2008,
relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou IRPJ, nem CSLL, não há
possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o imposto
recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR, para ser
aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a empresa apure lucro.

Em sentido oposto decidiu o Acórdão paradigma no 1402-001.345, do qual
transcrevo as seguintes passagens:
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

(...)
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser aproveitado em
razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se equivoca a decisão
recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o resultado
positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não obtivesse lucro
no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n° 213/02, por meio de seu artigo 14,
§15°, regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei 9.430/1996, que trata de países
que tributam a renda, assegura que, em situações em que a empresa brasileira apure
prejuízo fiscal, isto é, em que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no
exterior pode ser utilizado em períodos de apuração subsequentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes. (Grifei)'
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato não pode
impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no exterior,
retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução do montante do prejuízo
fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl. 1399)
indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente tributados no Brasil,
linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ.

Pois bem.
Como se sabe, com a edição da Lei n° 9.249/1995, o sistema tributário brasileiro
passou a ser regido pelo principio da tributação em bases universais (TBU). Nesse sentido, o
artigo 25 determinou que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
passassem a ter de ser computados anualmente na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas.
Na sequencia, referida lei reconhece o direito ao crédito do imposto de renda
incidente no exterior nos seguintes termos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.

Com efeito, o direito ao crédito do imposto incidente no exterior constitui
mecanismo que busca impedir a dupla-tributação da renda, de forma a compatibilizar os
princípios da capacidade contributiva com o da universalidade.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

No caso do Brasil, percebe-se que o Legislador se valeu do método de imputação
ordinária, em que a compensação do imposto incidente no exterior sujeita-se a um limite, qual
seja, à fração do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Sobre o tema leciona Alberto Xavier:
Se o Estado da residência deduz o montante total do imposto efetivamente pago no país
de origem, dá-se uma imputação integral. Mas nem sempre vai tão longe a
generosidade do sistema, que submete a dedução consentida a um limite máximo: o
limite relativo à fração do seu próprio imposto correspondente aos rendimentos
provenientes do pais da fonte – é a imputação ordinária. Como é fácil de se verificar, a
imputação ordinária conduzirá apenas a uma dedução parcial do imposto estrangeiro
se este for superior ao que o Estado da residência aplica aos mesmos rendimentos.
A razão de ser deste limite está na atitude dos Tesouros nacionais, favorável a
anular o seu próprio imposto, mas desfavorável a reembolsar os seus contribuintes
de impostos pagos a Estados estrangeiros.
Note-se que o crédito de imposto estrangeiro representa um “rendimento adicional”
tributável no país de residência, a acrescer ao rendimento que lhe deu origem. Numa
linguagem expressiva, pode-se dizer que o tax credit é como que um crédito contra o
Fisco utilizável como moeda de pagamento do imposto. Precisamente porque representa
rendimento adicional, é necessário, antes de proceder à dedução, reajustar o rendimento
bruto estrangeiro, acrescendo o seu valor à base de cálculo do imposto do país de
residência. (Direito Tributário Internacional. Rio de Janeiro: Forense. 8a edição. Pág.
754). Grifamos.

Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao
definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda incidente no
exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes
se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no Brasil; e (ii) afastar
o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes brasileiros impostos que foram, na verdade,
recolhidos a Estados estrangeiros.
É nesse contexto que devem ser lidas as restrições regulamentadas pelo art. 14 da
IN SRF no 213/2002, in verbis:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-
se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
(...)
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos
§§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur. Grifamos

Delimitados os contornos da dedução de imposto incidente no exterior, não se
pode perder de vista que o Legislador também previu expressamente a possibilidade de
compensação de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos remetidos à filial localizada
em paraíso fiscal – esta sim a hipótese ora tratada -, o que o fez com base no artigo 9o da Medida
Provisória MP no 2.158-35/2001 a seguir transcrito:
Art. 9o - O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei n 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Da exposição de motivos desse dispositivo (cuja origem é o artigo 9o da MP
1.807-2/99) extrai-se que:
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

Como se vê, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, isto é, de IRRF
pago ao Estado do Brasil sobre rendimentos remetidos à filial domiciliada em paraíso
fiscal, o Legislador seguiu a mesma lógica de aproveitamento de IRRF sobre rendimentos
financeiros, condicionando a dedução do crédito do imposto retido à tributação do respectivo
resultado auferido pela investida na determinação do lucro real, e nada mais!
Ainda que a contribuinte não apure “imposto devido” por ausência de base de
cálculo positiva (caso de prejuízo fiscal), isso não impede a dedução do IRRF para fins de
formação de Saldo Negativo, afinal, repita-se, estamos diante de tributo já recolhido aos cofres
brasileiros.
O caput do artigo 9o, ao reconhecer em norma especial o direito da contribuinte de
compensar imposto de renda retido pago no Brasil com o imposto devido sobre o Lucro Real, na
verdade garante, como reflexo deste direito, o seu cômputo para efeitos de formação de Saldo
Negativo quando da apuração de prejuízo fiscal.
Também a remissão do parágrafo único do artigo 9o, ao artigo 26 da Lei n 9.249,
não poderia servir de fundamento para aplicação do referido limite legal ao caso concreto, sob
pena de não só desvirtuar a ratio legis da norma, mas também de “transformar” o IRRF, que é
imposto incidente no Brasil, em imposto incidente no exterior, o que não se sustenta.
Ao contrário, então, do que quer fazer crer o acórdão recorrido, a restrição
prevista no artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002 é inaplicável ao caso concreto,
contrariando, ademais, o comando legal previsto no artigo 9o da Medida Provisória MP no 2.158-
35/2001.
Considerando que o imposto foi pago no Brasil, e não no exterior, sobre
rendimentos remetidos à filial em paraíso fiscal cujo resultado foi aqui tributado pela
contribuinte (controladora/investidora), legitimo o cômputo do IRRF no resultado do período e,
consequentemente, no Saldo Negativo apurado.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu do I. Relator e negou provimento ao recurso especial da
Contribuinte, endossando o entendimento assim expresso no voto vencedor do acórdão recorrido
no 1201-002.351:
1. Há legislação específica que rege a matéria, e que foi citada na análise Dossiê
10010.010787/0914-23, de 12/02/2015, págs. 29/32:
7. O Imposto de Renda incidente sobre operações realizadas com o exterior é
regulado pelo decreto n° 3000 de 1999, art. 395 e seguintes. Permite que a
pessoa jurídica possa compensar o Imposto de Renda, pago no exterior sobre os
lucros auferidos por suas filiais, sucursais, controladas e coligadas e sobre os
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviço auferidos
diretamente.
8. Excepcionalmente, admite também, que a pessoa jurídica possa compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0481) no Brasil, incidente sobre os
pagos ou creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada que não tenha
compensado o imposto em função de ser domiciliada em país com tributação
favorecida.
9. Vejamos o que dispõe o RIR/99 sobre o assunto:
Art.395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de
1996, art. 15).
§1oPara efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
(...)
§8oO imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser
domiciliada em país enquadrado nas disposições do art245, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999,
art. 9o).
10. A compensação somente poderá ser realizada quando se apurar lucro real. Se
o resultado for o de prejuízo o crédito deverá ser controlado na parte "B" do
LALUR para utilização futura (art. 14 da IN 213, de 2002). (Grifou-se.)
2. Cite-se também a Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
(...)
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no
Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
(...)
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(,,,)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
(...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
3. De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro Real, a
apuração de R$(-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo foram incluídos,
linha 07. Lucros Disponibilizados no Exterior de R$188.959.854,65.
4. Se não tivessem sido computados os Lucros Disponibilizados no Exterior, o Lucro
Real apurado pela matriz teria sido R$(-) 814.485.904,05 e a Ficha 12B Cálculo do
IRPJ sobre o Lucro Real resultaria exatamente conforme havia sido preenchida pelo
contribuinte na DIPJ original entregue e cujo crédito de Saldo negativo de IRPJ foi
reconhecido no Despacho Decisório:
Imposto sobre o Lucro Real

0,00
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

(-) IRRF

4.977.309,82
(-) IR Mensal Pago por Estimativa
36.244.259,12
(=) IRPJ a Pagar

(-) 41.221.568,94
5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no exterior
pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL) devidos no
Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial, apuram-
se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior adicionado) e se
compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago no exterior; se o valor
pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados, o saldo que sobrou deve ser
registrado na parte B do LALUR para ser utilizado em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na matriz
no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-calendário 2008,
relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou IRPJ, nem CSLL, não há
possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o imposto
recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR, para ser
aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja utilizado
para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre os
correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão DRJ/RJO.
(destaques do original)
A Contribuinte defende que a dedução de IRRF sobre rendimentos pagos a filial
domiciliada em país com tributação favorecida não se submete ao mesmo limite estabelecido no
art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, para dedução de imposto pago no exterior sobre lucros lá
auferidos. Em seu entendimento, a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, teria extrapolado o
disposto em lei ao referir aquela limitação também para dedução do IRRF recolhido no Brasil. O
paradigma no 1402-001.345, de seu lado, considera suficiente a redução do prejuízo fiscal do
período, em razão do cômputo dos lucros auferidos no exterior, para dedução do imposto retido e
recolhido no Brasil, inclusive porque tais prejuízos reduzidos poderiam ser objeto de
compensação futura.
A maioria do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no sentido de
que apenas o direito de crédito ao imposto de renda incidente no exterior estaria limitado ao
valor do imposto e adicional incidentes, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior. No caso, como o imposto, embora incidente sobre resultados
auferidos no exterior, é recolhido e pago no Brasil, o limite não se aplicaria por inexistir o risco
de restituição indireta de tributos pagos no exterior.
Ocorre que a possibilidade de dedução do IRRF retido e recolhido no Brasil sobre
rendimentos auferidos no exterior está prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, nos
seguintes termos:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (negrejou-se)
Referido dispositivo estabelece, em seu caput um procedimento de comprovação
simplificada do imposto incidente sobre lucros auferidos no exterior: como a beneficiária do
rendimento está situada em país de tributação favorecida, que possivelmente não praticará
incidência tributária sobre o rendimento por ela auferido, a retenção promovida pela fonte
pagadora no Brasil pode ser convertida em imposto pago no exterior e deduzido na apuração do
imposto devido pela fonte pagadora, determinado mediante a necessária adição à sua base de
cálculo daquele rendimento auferido no exterior. Contudo, o parágrafo único daquele dispositivo
remete ao disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95, que assim dispõe acerca da compensação do
imposto pago no exterior:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (destacou-se)
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade de
comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§ 2o e 3o do referido art. 26
– não há outra razão para a referência ao art. 26 senão no que se refere ao seu caput e seu §1o,
que impõem como limite para dedução do imposto incidente sobre os rendimentos auferidos no
exterior a incidência verificada, no Brasil, sobre os mesmos rendimentos.
Assim, inexiste qualquer vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no 213,
de 2002, que assim dispõe:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. (destacou-se)
Para além da necessária observância do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, por força
do parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, importa observar que a
própria dicção do caput do art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no caso, dedução)
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.957 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900761/2015-13

do imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial estrangeira com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para que haja imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, que
contenham os referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil, é indispensável que haja base imponível no período. Somente há
imposto devido se houver base de cálculo para aplicação da alíquota prevista. Se a apuração da
matriz resulta em prejuízo fiscal, como no presente caso, não há base imponível e não há
imposto devido. Logo, não há possibilidade de dedução do imposto incidente sobre os
rendimentos auferidos no exterior, ainda que retido e pago no Brasil.
Por tais razões, correta se mostra a limitação mantida no acórdão recorrido, razão
pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital